Tribunal: TJES
Processo: 0020427-22.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020427-22.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER DE SOUZA E SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a comprovação da conduta lesiva, do dano e do nexo causal e, ainda, o art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, especifica o dever de indenizar nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença.

2.
No caso concreto, a decisão que determinou a prisão preventiva do apelante encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos e nas circunstâncias do caso, visando o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, de modo que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado na espécie.

3.
A posterior absolvição pelo Tribunal do Júri, por si só, não caracteriza erro judiciário indenizável, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida de forma regular, com base em indícios suficientes à época.

4.
Inexistindo demonstração do pressuposto essencial da responsabilidade estatal – o ato ilícito ou o erro judicial – revela-se indevida a condenação ao pagamento de indenização.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des .Júlio C. Costa de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Wagner de Souza e Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 158/162) o apelante sustenta, em resumo,
(i)
que houve falhas graves na condução das investigações e na formação da acusação, notadamente porque ficou preso preventivamente por um período prolongado (03 anos), sendo posteriormente absolvido pelo Tribunal do Júri, e que tais circunstâncias violaram sua dignidade, causando-lhe prejuízos irreparáveis;
(ii)
que o Estado possui responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que o caso se enquadra na hipótese do art. 5º, LXXV, da CF/1988, que garante indenização ao condenado por erro judiciário.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (Id 11806065) pelo desprovimento.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020427-22.2019.8.08.0012

APELANTE: WAGNER DE SOUZA E SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WAGNER DE SOUZA E SILVA

contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O E. Relator –
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

– proferiu voto para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão por entender que fugiu à razoabilidade o édito prisional.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Relata o autor, na origem, que foi detido indevidamente por suposto crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV e art. 29 do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), que gerou o processo criminal nº 0001950-05.2006.8.08.0012. Aduz que permaneceu preso injustamente por mais de 3 (três) anos, alegando que havia provas palpáveis de sua inocência.

Narra, ainda, que foi pronunciado e levado a julgamento no Tribunal do Júri, oportunidade em que foi absolvido. Diante destes fatos, pugna pela indenização por danos materiais e morais.

Após análise detida do processo, rogando as maiores vênia ao ilustre Relator, cheguei à conclusão diversa.

De início, destaca-se que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, ao prever a responsabilidade objetiva do Estado, impõe o dever de indenizar sempre que estar comprovado a conduta lesiva, o dano e o nexo causal, independentemente de dolo ou culpa. Assim, não se exige que o ente público tenha agido intencionalmente ou com culpa para que se configure o dever de reparar o dano.

E, ainda, o art. 5°, LXXV da CF estabelece que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Como já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “
a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas
” (AgRg no AREsp n. 785.410/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016)

O STF tem o mesmo entendimento:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ato judicial regular. Indenização. Descabimento. Precedentes. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico
. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 770931 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014)

No presente caso, todavia, entendo ausentes os requisitos necessários para responsabilizar o Estado por erro judiciário, da forma como pretendida pelo apelante.

Isto porque, como se extrai dos autos, a decisão do MM Juiz que determinou a prisão estava devidamente fundamentada com base nos elementos dos autos e das circunstâncias do caso, no interesse do fiel cumprimento do ordenamento jurídico, a saber o resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Assim, alcanço a mesma conclusão do julgador sentenciante, no sentido de que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, posto que o processo criminal e a prisão preventiva a que foi submetida o apelante foram regulares, de modo que a posterior absolvição do réu pelo júri popular não caracterizou erro judiciário apto a ensejar indenização.

Neste particular, cito os seguintes julgados deste e. TJES, em casos semelhantes, pela ausência do dever de indenizar do Estado quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Estado do Espírito Santo e Cezar de Jesus Grisante contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de prisão preventiva do servidor público, posteriormente absolvido. O autor, além de requerer a majoração do valor indenizatório para R$ 500.000,00, sustenta ter havido dano material em razão da rescisão de seu contrato de trabalho e posterior desemprego, dada a impossibilidade de emissão de certidão negativa criminal. O ente público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, argumentando a legalidade da prisão, pautada no estrito cumprimento do dever legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva seguida de absolvição configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, conforme os recursos das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido.
[...](TJES; Remessa Necessária Cível 0009099-88.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Julgado em: 25/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002570-74.2021.8.08.0021 APELANTE: PATRICK LEMOS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ATO LÍCITO – DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5º LXXV, da Constituição Federal. 2.
É importante ressaltar que, quando os agentes públicos agem respaldados no exercício do poder legal, decretando a prisão de forma fundamentada, não há razão para se determinar a responsabilidade civil do Poder Público.
3. O direito à honra e liberdade, enquadrados como direitos fundamentais pela Constituição Federal, não são absolutos, podendo sofrer limitações, como no caso em testilha, pela Supremacia do Interesse Público e pelo legítimo interesse do Estado em punir os agentes causadores de ilícitos penais, não sendo motivo de indenização a simples absolvição posterior. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5002570-74.2021.8.08.0021; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julgado em: 06/Apr/2022)

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem
inaugurar a
divergência
para fins de
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

Ademais, majoro os honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §11 do CPC, para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Em. Pares,

Rogando vênia ao Eminente Relator, coaduno com o entendimento exarado pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no sentido de que a circunstância fática em tela não enseja ato ilícito perpetrado pelo Estado do Espírito Santo, o que, por via reflexa, impede a condenação do ente público à indenização material e moral pretendida pelo autor da ação.

Assim, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Em. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira.

Vogal: Desembargador Janete Vargas Simões

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, de um lado, e Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, de outro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo voto dissidente, prolatado pelo douto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Rememorando a controvérsia, o recurso de apelação fora interposto por
Wagner de Souza e Silva
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais em face do
Estado do Espírito Santo
.

O recorrente sustenta que permaneceu preso indevidamente por mais de três anos, imputando ao
Estado
a responsabilidade objetiva pelo alegado erro judiciário, especialmente diante da posterior absolvição pelo Tribunal do Júri.

Alegou, ainda, existirem provas inequívocas de inocência nos autos dom processo-crime, incluindo manifestação ministerial favorável à revogação da prisão e confissão de terceiro assumindo a autoria do crime.

Todavia, a análise minuciosa dos autos evidencia que a prisão cautelar imposta ao apelante decorreu de decisão judicial regularmente fundamentada, ancorada em elementos de convicção colhidos no inquérito e na instrução preliminar, notadamente em atos voltados à preservação da ordem pública e à conveniência da persecução penal.

Nesse contexto, a posterior absolvição pelo Tribunal do Júri, por ausência de provas suficientes à condenação, não tem o condão de, por si só, caracterizar erro judiciário ou ilegalidade da prisão.

O inciso LXXV do artigo 5º da Constituição Federal, ao tratar do dever estatal de indenizar por erro judiciário ou por prisão além do tempo fixado na sentença, pressupõe a demonstração inequívoca de vício na formação da culpa ou de ilegalidade na imposição da custódia, o que não restou configurado no caso.

A prisão preventiva decretada contra o apelante observou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e foi mantida por autoridade judicial competente, não se identificando, nesse contexto, abuso de autoridade ou desvio de finalidade apto a justificar a responsabilização do
Estado
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o dano moral decorrente de prisão preventiva legalmente imposta não é indenizável, mesmo que posteriormente sobrevinda absolvição por falta de provas.

O entendimento pacificado é no sentido de que a responsabilidade estatal por atos jurisdicionais exige demonstração de erro evidente ou conduta dolosa, o que não se extrai da narrativa apresentada nos autos.

Nesse sentido, o julgamento do AgRg no AREsp n. 785.410/RJ e do ARE 770931 AgR, ambos firmando que o ato judicial regular não enseja reparação civil, ainda que sobrevenha absolvição, porquanto cuide de manifestação legítima da jurisdição criminal.

Ademais disso, o conteúdo probatório coligido ao longo da instrução não revela ilicitude processual, tampouco omissão ou desídia do Estado.

A atuação do Ministério Público, embora tenha posteriormente requerido a revogação da prisão, não compromete a legalidade da custódia imposta com respaldo judicial.

De igual modo, a confissão de terceiro, ocorrida em momento posterior, tem o condão de desconstituir a legalidade da medida cautelar anteriormente fixada, sobretudo quando se considera que a prisão fora mantida por decisão judicial fundamentada, com base nas circunstâncias objetivas dos autos e na ausência, à época, de provas conclusivas de inocência.

Registre-se, ademais, que o voto dissidente invoca precedentes deste Sodalício em situações análogas, nas quais restou afastado o dever de indenizar por ausência de demonstração de ato ilícito estatal.

Os acórdãos proferidos nas Apelações Cíveis nº 5002570-74.2021.8.08.0021 e nº 0009099-88.2021.8.08.0024 reforçam a orientação de que o
Estado
não responde civilmente por prisão preventiva legalmente decretada, salvo demonstração cabal de abuso, o que aqui não ocorreu.

Do exposto,
com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência instaurada para
negar provimento ao recurso de apelação
,
mantendo incólume a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados pelo recorrente, por ausência de demonstração de ilegalidade ou abuso de autoridade aptos a configurar erro judiciário.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020427-22.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER DE SOUZA E SILVA
Advogado do(a) APELANTE: GERALDO BAYER - ES197-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de apelação cível interposta por
Wagner de Souza e Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica/ES
q
ue,

nos autos da

ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Em suas razões recursais
(fls. 158/162)
o apelante sustenta, em resumo,
(i)
q
ue houve falhas graves na condução das investigações e na formação da acusação,
notadamente porque ficou
preso preventivamente por um período prolongado
(03 anos)
, sendo posteriormente absolvido pelo Tribunal do Júri, e que tais circunstâncias violaram sua dignidade, causando-lhe prejuízos irreparáveis;

(ii)

que o Estado possui responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que o caso se enquadra na hipótese do art. 5º, LXXV, da CF/1988, que garante indenização ao condenado por erro judiciário.

Pois bem.

Conforme disposição constitucional
1
, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.

Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que,
salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
2

Neste contexto,
analisando os autos
,
alcancei entendimento diverso do juízo na origem, notadamente porque
indene de dúvidas o erro
judiciário
, uma vez
que o
autor
permaneceu preso
indevidamente p
elo período de

03

(
três
)
anos e 1 (um) mês
, entre o
s
dia
s

27.06
.
20
1
6

a

31.
0
7.
20
1
9
,
por falha na
prisão preventiva
,
onde foi
imputando-lhe fato criminoso que
sequer cometeu ou participou.

Pela análise dos
documentos colhidos tanto
na esfera investigativa como na fase
judicial
, percebe-se uma sequência de erros na identificação do apelante
na condição de autor do fato criminoso
,
especialmente porque

tais
erros ao serem desvendados,
ficou claro pelo depoimento das
testemunhas
ao
apontarem que o recorrente
não
era autor do crime de homicídio.

Referida prova teve peso significativo na instrução processual sobretudo porque o
Mini
s
tério Público,
na qualidade de Órgão de acusação,
em duas oportunidades, em audiência
s

ocorridas nos
dia
s

16.11.2016
e
05.04.2017
, requereu
a
revogação da prisão preventiva, pedidos estes que foram indeferidos pelo juízo da causa.

O Ministério Público em sua manifestação deixou claro que as provas testemunha
is
conduziam na revogação da prisão, atrelado ao fato de
o acursado
ter endereço conhecido naqueles autos, não ostentar antecedentes criminais, possuir família e dependentes, além de ausência de elementos
acerca da
periculosidade
mesmo
, fatos que permitiam a substituição por outra medida cautelar.

Ademais, é de saltar aos olhos que mesmo diante da confissão de
Erickson Alves de Assis

trouxe com
riquezas de detalhes
em depoimento
, em audiência
no dia
14.19.2017
, afirmou ser o autor do crime e
que o recorrente nada tinha a ver com o fato criminoso.

Contudo, mesmo
assim não houve a revogação da prisão preventiva.

É
inegável os efeitos nefastos
que se sucederam
na vida
pessoal
do requerente, sobretudo porque
teve interrompido contato com esposa e filho
s
,
ficando recolhido em presídio
,
passando de forma desnecessária por toda rotina vexatória
do sistema prisional que é de conhecimento de todos operadores do direito,
além d
e restar caracterizado o excesso de
prazo legal da prisão preventiva
.

Desta forma,
entendo que
está configurada a ilicitude do
fato,
devendo
o Estado
ser condenado
no dever de indenizar
o recorrente
,

especialmente porque embasado em prova que demonstra que os agentes
do Estado
agiram com abuso de autoridade,
na forma do art. 954, III do Código Civil. Vejamos:

Art. 954.
A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.
Parágrafo único.
Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:
III
- a prisão ilegal.

Registro,
assim
, que em
sob o aspecto
da legalidade do ato prisional, entendo que fugiu a razoabilidade
o édito prisional
, pelos
elementos
acima
elencados
, levando a conclusão
acerca d
a ilegal
idade da prisão,
sobretudo pelas circunstâncias que se desenrolaram na instrução processual e no impacto da vida pessoal do recorrente
.

Nesse sentido:

“
não compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar”
(TJES. Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 04/09/2023).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
e
o
Tribunal de Justiça deste Estado
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR IMPRONÚNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.
2. Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.
3. Encerrada a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendeu o Magistrado a quo por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria. Tal situação, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006815-13.2022.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2014, DJe 28/2/2014)

Em relação ao dano material, entendo que est
ão
provado
s
os prejuízos
advindo do ato ilícito, devendo
a condenação se ater
a
os valores que
o recorrente
deixou de receber no cargo de vigilante, levando em considerando o
salário recebido no

contracheque
(competência junho/2016)

e o
auxílio

alimentação

colacionado
s
às fl. 58/60,
pelo período que deveria recebê-los

e

o valor
dos honorários advocatícios
adiantados
(R$ 2.200,00),

devendo, contudo, ser
descontando
caso tenha
sido
recebido
auxílio-reclusão

pelo mesmo
no período em que ficou recolhido,
sob pena de
bis in idem
.

Ademais,
i
ndefiro
o pedido em relação aos valores pagos referente as passagens da esposa e filha para visitação
ao presídio
porque sequer
o recorrente é
legítim
o
para cobrar
tais valores
por esta via e tampouco há comprovação do disp
ê
nd
i
o d
os mesmos
.

Assim, o
s valores a título de danos materiais deverão ser aferidos em
sede de liquidação de sentença
, conforme parâmetros acima estabelecidos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente

de cada
vencimento
,

pelo
IPCA-E (Tema 810/STF) até a citação quando incidirá TR (caderneta da poupança) até a entrada em vigor emenda Constitucional n. 113/2021 em 09.12.2021 quando
os
juros e
a
correção ser
ão

remunerad
os

apenas pela taxa SELIC,
sob pena de
bis in idem
.

Noutro giro
,
q
uanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do próprio encarceramento indevido, que perdurou por
mais de

três
anos, situação que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser arbitrada em R$
10
0.000,00 (
cem
mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES,
in verbis
:

Este eg. Tribunal, ao apreciar casos envolvendo erro judiciário, vem fixando indenizações que giram em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), contudo, tais indenizações foram fixadas nas hipóteses de erro judiciário que resultaram no encarceramento indevido da parte, o que justifica a fixação da indenização em tais montantes.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190017323, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

para

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do autor, a fim
d
e reformar
a sentença,
julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais para
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por:

(i)
danos materiais,
cuja base de cálculo será
o
salário recebido no

contracheque
(competência junho/2016)

e o
auxílio

alimentação

colacionado
s
às fl. 58/60,
pelo período que deveria recebê-los

e

o valor
dos honorários advocatícios
adiantados
(R$ 2.200,00),

devendo, contudo, ser
descontando
caso tenha
sido
recebido
auxílio-reclusão

pelo mesmo
no período em que ficou recolhido,
sob pena de
bis in idem
.

Os valores a título de danos materiais deverão ser aferidos em sede de liquidação de sentença, conforme parâmetros acima estabelecidos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente
de cada
vencimento
,

pelo
IPCA-E (Tema 810/STF) até a citação quando incidirá TR (caderneta da poupança) até a entrada em vigor emenda Constitucional n. 113/2021 em 09.12.2021 quando
os
juros e
a
correção ser
ão

remunerad
os

apenas pela taxa SELIC,
sob pena de
bis in idem
.

(ii)
dano moral no valor de R$
1
0
0.000,00 (
cem

mil reais), corrigido monetariamente desde o evento danoso
pelo

IPCA-E (Tema 810/STF) até a citação quando incidirá TR (caderneta da poupança) até a entrada em vigor emenda Constitucional n. 113/2021 em 09.12.2021 quando
os
juros e
a
correção ser
ão

remunerad
os

apenas pela taxa SELIC,
sob pena de
bis in idem
.

(iii)
Condeno o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios,
deix
ando
de fixar porcentagem diante da iliquidez do julgado, ficando a cargo do Juiz de origem quando d
a liquidação/
cumprimento de sentença, na forma do art.
85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
(ARE 939966 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)